Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-45.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000523-45.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PERCILIA PEDROSA DE SOUZA - CPF: 208.061.401-00 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), DETRAN (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IRREGULARIDADE DESTA MEDIDA. TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da responsabilidade civil da administração pública está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral, a ação imputável à parte ré e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Ausentes estes elementos essenciais, não há falar-se em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PERCÍLIA PEDROSA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000523-45.2019.8.11.0002, proposta em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais o apelante defende que

o magistrado não levou em conta a amplitude do caso em tela, como o conjunto probatório trazido aos autos, bem como a prova de que possui um único bem móvel de placa NPK7948, e que os demais débitos não lhe competem, visto que são totalmente desconhecidos.

Pautada nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a inexistência de débito, a retirada do protesto e para condenar o apelado a título de danos morais (id. 40255075).

Contrarrazões apresentadas (id. 40255080).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de emitir parecer por ausência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 41936043).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
PERCÍLIA PEDROSA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000523-45.2019.8.11.0002, proposta em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ausência de veracidade dos fatos alegados, uma vez que apesar de constar dos autos os comprovantes de pagamentos referentes à CDA n. 20186853333, a certidão de protesto discutida diz respeito a outros títulos, quais sejam: 2017123901 e 2017123893 (id. 40255071).

Pois bem.

Consoante o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Portanto, por se tratar de responsabilidade civil do Estado, em que vigora a teoria da responsabilidade objetiva, denota-se que este tem o dever de indenizar o lesado pelos danos que lhe foram causados, sem que se faça necessária a investigação se a conduta administrativa foi, ou não, conduzida pelo elemento culpa (imperícia, imprudência ou negligência).

Além do mais, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho ensina que há três pressupostos da responsabilidade da Administração Pública:

"
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal".

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Logo, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral, a ação imputável à parte ré e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

No caso dos autos, contrariamente ao alegado pela apelante, tem-se que não existem quaisquer provas aptas a fundamentar os fatos constitutivos da indenização pleiteada, uma vez que os débitos constantes do protesto (id. 40255050) não possuem qualquer relação com os comprovantes de pagamento acostados aos autos (id. 40255051), consoante bem consignado na sentença pelo magistrado singular (id. 40255071).

Destarte, verifica-se que não houve qualquer ato ilegal ou conduta abusiva por parte do ente estatal, mas o exercício regular da atividade fiscal, o que afasta a responsabilidade civil de reparação por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO DE IPTU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA LEVADA AO PROTESTO – ÔNUS DO REQUERENTE – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos a comprovação de que o título (CDA) levado a protesto continha qualquer vicio, mormente pelo fato da não demonstração da quitação do débito, ônus que cumpria ao requerente, mantém-se a sentença de improcedência do pedido de sustação de protesto e declaração de inexistência de débito fiscal.

(N.U 0011620-35.2010.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 11/05/2015).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020